Tribunal: TJSP
Processo: 1018099-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais. Cédulas de créditos bancários representativas de financiamento de veículos. Sentença que não observou os fatos e os fundamentos jurídicos delimitados na petição inicial. Incapacidade civil do autor que não integrou a causa de pedir. Quadro psicológico do autor mencionado de maneira superficial na petição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais. Cédulas de créditos bancários representativas de financiamento de veículos. Sentença que não observou os fatos e os fundamentos jurídicos delimitados na petição inicial. Incapacidade civil do autor que não integrou a causa de pedir. Quadro psicológico do autor mencionado de maneira superficial na petição inicial. Típica ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundamentada na negativa de celebração dos contratos. Perícia grafotécnica que constatou a autenticidade das assinaturas. Alteração dos fatos e fundamentos jurídicos, pelo autor, após a juntada do laudo pericial, passando a sustentar quadro de surto psicótico quando da celebração dos financiamentos. Autor que, ademais, volta-se somente contra os financiamentos celebrados, silenciando, contudo, a respeito da devolução dos bens de consumo. Prática contemporânea de diversos outros atos da vida civil pelo autor, sem assistência ou representação. Evidente erro de digitação na Certidão de Nascimento apresentada pelo autor, na qual constou a interdição por outorga paterna. Autor que foi emancipado por outorga paterna, na vigência do Código Civil de 1916, que não se confunde com interdição. Validade do negócio jurídico reconhecida. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé configurada. Inteligência dos artigos 80, inciso II e 81 do CPC. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão da sucumbência.